Tribunal: TJPA
Processo: 0001294-39.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001294-39.2014.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANILSON M DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INADEQUAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR AO LIMITE DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DE DESJUDICIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao argumento de que o crédito executado não se enquadra como de pequeno valor, pugnando pelo prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso a orientação firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) saber se subsiste o interesse de agir da Fazenda Pública diante do valor do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros objetivos para a medida, limitando-a às execuções cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, observadas as demais condições.

6. No caso concreto, o débito executado, no valor de R$ 36.232,62, supera o limite fixado para caracterização de execução fiscal de pequeno montante.

7. A Lei Estadual nº 8.870/2019 igualmente não autoriza a extinção na hipótese dos autos, porquanto não configurada a situação de racionalização que justifique a desjudicialização da cobrança.

8. Inexistente a perda do interesse de agir por inexpressividade econômica do crédito, mostra-se indevida a extinção do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a efetiva caracterização de crédito de pequeno valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

Débito tributário superior ao limite normativo afasta a presunção de ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

3.

Inaplicáveis as medidas de desjudicialização quando não preenchidos os requisitos objetivos fixados pelo STF, pelo CNJ e pela legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184); STJ, AgRg no Ag nº 1.308.393/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 16.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de (ID nº 24423021), por meio do qual conheci do apelo e neguei provimento,
nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
VANILSON M DA SILVA – ME.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso, diante da contagem em dobro do prazo recursal para a Fazenda Pública.

No mérito, alega que a decisão recorrida aplicou indevidamente o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, porquanto tal precedente se restringe às execuções fiscais de baixo valor.

Afirma que, no caso concreto, o crédito executado supera significativamente o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, destacando que a CDA executada corresponde a R$ 99.685,34 e que o valor global consolidado devido pelo executado atinge R$ 1.433.142,31.

Argumenta que a extinção da execução viola o próprio precedente vinculante, a normativa do CNJ, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a competência legislativa do ente estadual, além de contrariar a Lei Estadual nº 8.870/2019, que disciplina a racionalização da cobrança da dívida ativa no âmbito do Estado do Pará.

Defende que, diante do elevado valor do crédito, a medida adequada seria o prosseguimento do feito — eventualmente com reunião de execuções — e não a extinção por ausência de interesse de agir.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 31773774).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A questão em análise, consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em face do valor do crédito exequendo, na forma do art. 485, VI do CPC.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

O juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequeno valor e a continuidade da presente ação contribuiria para o congestionamento do funcionamento do Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184, “
in verbis”
:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o § 5º, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente.

Todavia, em que pese o precedente firmado no RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), que admitiu a possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno montante, o caso ora em análise destoa dos parâmetros fixados no tema referido, bem como não se enquadra no disposto da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ou mesmo da Lei Estadual nº 8.870/2019.

Isto porque, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era de R$ 36.232,62 (Trinta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais, e sessenta e dois centavos), ou seja, fora do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Sobre o tema, segue a transcrição da Lei estadual n° 8.870/19:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Logo, merece prosperar o recurso manejado pelo ente público, porquanto a execução contra o executado supera o valor previsto na legislação que rege a matéria, não havendo que se falar de extinção em razão de execução de pequeno montante.

Em reforço deste entendimento, colaciono jurisprudência que admite a extinção de ações executivas fiscais, cujos valores sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reforço, não é o caso dos presentes autos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A DEZ MIL REAIS. REMISSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SOMATÓRIO COM OUTROS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNA VALOR INFERIOR AO LIMITE. SÚMULA 07/STJ. 1. O cancelamento da certidão de dívida ativa por remissão fiscal, concedida em caráter geral
em razão da diminuta importância do crédito tributário, acarreta a extinção da execução fiscal relativa a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 2.
A remissão ocorre em relação às "execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00", não sendo obstada se existentes outros débitos em outras ações executivas, não havendo de restringir-se o alcance da regra pela alegada necessidade de somatório de outros débitos, pois a norma assim não o fez
. 3. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, consignou que "o valor do débito consolidado (R$ 4.256,23 em 19.03.08 - fl. 29) continua inferior aos R$ 10.000,00 na data estipulada por lei. Além disso, entre o vencimento do débito da Certidão de Dívida Ativa e o dia 31.12.07, transcorreram mais de cinco anos". 4. Tais premissas fáticas são inviáveis de reexame no âmbito de recurso especial, em razão da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1308393 MG 2010/0088843-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada aplicou indevidamente a orientação firmada no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, porquanto o crédito exequendo não se enquadra no conceito de execução fiscal de pequeno valor, tampouco nos limites previstos pela Lei Estadual nº 8.870/2019. Ausente, portanto, a hipótese de perda do interesse de agir por inexpressividade econômica do débito, impõe-se a reforma da decisão que extinguiu o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026